Tribunal: TJMT
Processo: 1045828-79.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045828-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIA MARMITT PLETSCH - CPF: 925.706.580-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática e restabelecendo a sentença de improcedência, uma vez que se trata de medicamento não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem que restassem comprovados os requisitos exigidos para tanto, conforme os Temas n.º 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DE VALORES - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1045828-79.2024.8.11.0001

RECORRENTE: NOEMIA MARMITT PLETSCH

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO DE VALORES - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793, submetido ao rito da repercussão geral, há a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, sendo, em sede de embargos de declaração, desenvolvida no sentido do cabimento em direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeir
o
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

RELATÓRIO-VOTO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, determinando o fornecimento do medicamento necessário ao seu tratamento médico, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Alega o ente federativo, em síntese, que a decisão agravada:
(i) violou o contraditório e a ampla defesa;
(ii) ignorou parecer técnico do NAT e ausência de prova robusta da eficácia e imprescindibilidade do medicamento;
(iii) não reconheceu a ausência de requerimento administrativo e alternativas terapêuticas no SUS;
(iv) aplicou indevidamente o regime de responsabilidade solidária dos entes federados;
(v) fixou multa cominatória sem observar a razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, em substituição, o bloqueio judicial de valores, com liberação condicionada à prestação de contas periódicas.

Em contrarrazões manifesta o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

Inicialmente, cabe destacar que o recurso deve ser
conhecido
, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito,
deve ser parcialmente acolhido.

1. Da Responsabilidade pelo Fornecimento do Medicamento

O Estado de Mato Grosso alega que não pode ser compelido ao fornecimento do medicamento por se tratar de um insumo classificado no Grupo 1A da RENAME, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, o que tornaria a União a responsável primária pelo cumprimento da obrigação.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos.

Isso significa que a União, os Estados e os Municípios possuem responsabilidade conjunta na garantia do direito fundamental à saúde, cabendo ao magistrado determinar o ente que deverá cumprir a obrigação, com possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes.

Desse modo, não há impedimento para que o Estado de Mato Grosso seja compelido a fornecer o medicamento.

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, aí sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O recorrente afirma que se trata de responsabilidade exclusiva da União, requerendo a exclusão do polo passivo.

O direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, diretamente ligado ao direito à vida. As disposições constitucionais que o garantem possuem aplicabilidade imediata, evidenciando sua importância.

Dessa forma, quando os Entes Públicos demonstram incapacidade na gestão da saúde, falhando na prestação de serviços e no fornecimento de insumos adequados, o Poder Judiciário intervém para minimizar os impactos sociais, impondo coercitivamente ao gestor público a obrigação de cumprir seu dever perante a sociedade.

Ainda, compete à União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal
:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.” (N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).

2. Da a demonstração da incapacidade financeira e da Urgência e da Imprescindibilidade do Medicamento.

No que tange a alegação de que não estão preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 106-STJ, resta claro que, a uma, estando a Agravada sendo patrocinada pela
Defensoria

Pública
, é lícito e razoável intuir que se trata de pessoa que padece de insuficiência financeira.

Agora quanto a alegação de que a parte agravada não demonstrou a urgência ou a imprescindibilidade do medicamento, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer contrário à concessão do fármaco, sob a justificativa de que não há prova suficiente da ineficácia das alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a análise da necessidade do medicamento deve considerar a prescrição médica e o quadro clínico individualizado do paciente, sendo inviável a substituição da avaliação do profissional de saúde por um parecer técnico genérico.

Diante disso, não há que se falar na aplicação dos
tema 6 e 1234
/STF, pois tais precedentes tratam exclusivamente da concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, o que não é o caso dos autos.

Ainda, a alegação de incompetência do juízo e necessidade de comprovação da hipossuficiência da demandante resta prejudicada, pois essas exigências se aplicam apenas a demandas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, o que, repita-se, não ocorre no presente feito.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, para sua concessão é necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave e irreparável, nos termos dos artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida somente poderá ser suspensa caso haja risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão agravada encontra-se fundamentada na política pública vigente e nas diretrizes do SUS, não havendo qualquer ilegalidade manifesta ou risco de dano irreversível ao ente estatal.

Conforme consta nos autos a agravada NOEMIA MARMITT PLETSCH é portador da Doença de Parkinson (CID G20), condição que acarreta comprometimento motor, dificuldades de sociabilização e alterações na fala, conforme atestado médico anexado aos autos.

Para o tratamento dessa patologia, o médico neurologista Dr. Guilherme Froehner prescreveu o uso do medicamento Canabidiol, conforme laudo e receituário médico devidamente instruídos no processo.

Diante disso, discute-se a obrigação do fornecimento do medicamento pelo poder público ou a inclusão em programa de tratamento especializado, considerando a comprovação da necessidade terapêutica e a ausência de alternativas eficazes. (id : 248314662)

Embora a eficácia do Canabidiol no tratamento da Doença de Parkinson ainda seja alvo de debates na comunidade médica, os elementos dos autos evidenciam que o agravado apresenta melhora clínica significativa com o uso do medicamento.

Nesse contexto, é imperativo destacar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657.718 (Tema 500 de Repercussão Geral), que estabeleceu o seguinte posicionamento:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Portanto, encontram-se devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema nº 500 do STF, que legitimam o fornecimento excepcional da medicação prescrita ao autor.
Nesse sentido:

Apelação cível.
Medicamento à base de Cannabis. Fornecimento. SUS. Ausência de registro na Anvisa. Autorização para importação. Requisitos preenchidos. Comprovada a necessidade do medicamento à base de Cannabis por meio de laudo médico fornecido pelo S
US e a incapacidade financeira de arcar com os seus custos
, o fato de não ter registro na Anvisa não impede o fornecimento pelo ente público uma vez que devidamente autorizada a sua importação pelo órgão regulador.
Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010028-74.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 19/02/2021. (TJ-RO - AC: 70100287420188220005, Relator: Des. Oudivanil de Marins, Data de Julgamento: 19/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023).

No que tange à controvérsia em análise, cumpre destacar que o Estado de Mato Grosso instituiu regulamentação específica para dispensação de fármacos à base de canabidiol e cannabis sativa pela rede pública de saúde, conforme disciplinado na Lei Estadual nº 11.883/2022. Do texto normativo, ressaltam-se os seguintes dispositivos relevantes:

“Art. 1º
Torna
obrigatório
o
fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD)
para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei,
considera-se condição médica debilitante
:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA),
mal de Parkinson
, hepatite C, transtorno do espectro autista - TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os s
intomas
associados a essas enfermidades e seu tratamento;

O caso em análise evidencia a imprescindibilidade do fármaco prescrito ao autor, sendo flagrante a incompatibilidade entre a restrição imposta pelo SUS e o arcabouço legal vigente. Tal postura colide frontalmente com as garantias constitucionais à saúde (CF, art. 6º) e com a proteção da dignidade humana, pilares do Estado Democrático de Direito.

Diante da comprovada impossibilidade econômica do paciente, incumbe ao poder público – por intermédio do SUS – viabilizar o tratamento integral e imediato. Essa obrigação emana diretamente do texto constitucional, que erige a vida à condição de direito inviolável (art. 5º) e impõe ao Estado a efetivação de políticas públicas em saúde, em consonância com os preceitos da universalidade (art. 194).

À luz desse quadro normativo, é indiscutível que o sistema de saúde deve conciliar a gestão coletiva de recursos com o atendimento personalizado às demandas individuais, especialmente em situações de vulnerabilidade comprovada.

Em tal cenário, mostra-se inadmissível qualquer tentativa de reavaliação judicial da prescrição médica, documento este que atesta técnica e juridicamente a real necessidade terapêutica do paciente.

3. Do Impacto das Sanções e do Bloqueio Judicial.

O Estado requer a não aplicação de multas ou sanções pecuniárias em razão de eventual atraso no fornecimento do medicamento, sustentando que tais medidas apenas dificultariam o cumprimento da decisão, sendo mais eficaz o bloqueio judicial dos valores necessários para garantir a aquisição do medicamento.

Neste ponto,
assiste razão ao agravante
.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de fornecimento de medicamentos pelo poder público, o bloqueio de verbas públicas é uma alternativa mais eficaz do que a imposição de multas, pois assegura o cumprimento da obrigação sem gerar oneração indevida ao ente federativo.

Dessa forma, acolho o pedido do Estado de Mato Grosso para substituir eventual aplicação de multa por bloqueio judicial dos valores necessários ao fornecimento do medicamento, garantindo-se a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer a execução orçamentária do ente federativo.

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAME – ALTO CUSTONECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda. 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “on-line”, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos (N.U 1000736-32.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) [g.n].

No mesmo sentido, subsiste o posicionamento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO Nº 74:

Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,, pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o cumprimento da decisão ocorra mediante bloqueio judicial dos valores necessários à aquisição do medicamento
CANABIDIOL 200MG/ML – 2 FRASCOS AO MÊS.
, conforme prescrição médica, afastando-se a imposição de multas.

No mais, mantenho a decisão agravada
em seus demais termos
,
rejeitando os demais argumentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados nos Temas nº 6 e nº 1.234 do STF, incluindo a demonstração da imprescindibilidade clínica, eficácia comprovada por evidências científicas robustas e impossibilidade de substituição por medicamento padronizado.

2. A ausência de comprovação de eficácia e necessidade exclusiva do medicamento pleiteado impede o deferimento do pedido.

3. Recurso conhecido e provido.

Relatório

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por NOEMIA MARMITT PLETSCH, visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml – 2 frascos ao mês, para tratamento de doença de Parkinson (CID G20).

A parte autora, regularmente assistida pela Defensoria Pública, requereu, com base em prescrição médica, o fornecimento do referido medicamento, sustentando ser portadora de doença grave e necessitar de tratamento contínuo para controle dos sintomas. Em primeiro grau, a sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos exigidos para a concessão de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A sentença de improcedência foi reformada por decisão monocrática, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão do medicamento, além da desconsideração de parecer técnico emitido pelo NAT, que concluiu pela inexistência de eficácia comprovada do canabidiol para os fins pretendidos.

É o relatório.

Voto

Colenda Turma:

O agravo interno merece acolhimento.

De se ver que o Juízo julgou improcedente o pedido da recorrente, vez que o parecer do NAT delineou que existem alternativas terapêuticas inseridas na lista do SUS para tratar o quadro clínico da recorrente, bem como que não existem estudos acerca da eficácia do fármaco para o controle da doença da pleiteante.

Importa consignar que o parecer do NAT foi desfavorável ao fornecimento do medicamente pleiteado, conforme cito:

“
Tecnologia: CANABIDIOL (PRATI - DONADUZI); Conclusão Justificada: Não favorável; Conclusão: CONSIDERANDO as múltiplas alternativas terapêuticas apontadas no PCDT de doença de Parkinson do ministério da Saúde, onde não há menção sobre derivados de canabidiol. CONSIDERANDO que não existem estudos de qualidade que avaliem a eficácia das substâncias a base de cannabis no controle dos sintomas de síndrome parkinsonianas.”

Pois bem!

Considerando as recentes alterações legislativas, em se tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar à presença cumulativa dos seguintes requisitos definidos na tese Tema nº 1234 - Súmula Vinculante nº 61 - Tema nº 6 do Superior Tribunal de Federal:

1 – A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo;

2- É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da
ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

(f) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.

Da análise detalhada dos autos, verifica-se que não foram comprovados, de forma cumulativa, todos os requisitos previstos no Tema n° 1.234 do STF e no Tema n° 6 do STF, conforme determina a Súmula Vinculante n° 61.

Ressalte-se, ainda, que, embora o médico tenha informado que a paciente fez uso de medicamentos fornecidos pelo sistema público, não os individualizou, tampouco indicou os efeitos obtidos com o tratamento.

O relatório médico apresentado não é suficiente para comprovar a necessidade exclusiva do tratamento com Canabidiol, pois menciona apenas o uso medicações sem resultados satisfatórios, sem, contudo, fundamentar de maneira técnica e detalhada a necessidade da substituição terapêutica.

A Resolução CFM nº 2.113/2014 restringe a utilização do canabidiol para tratamento de epilepsias refratárias na infância e adolescência, o que não se aplica ao caso da assistida, portadora de doença de Parkinson.

Diante do exposto, observa-se que não foram apresentados documentos indispensáveis, conforme entendimento da Corte Superior, para justificar a intervenção do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas de saúde, seja em âmbito municipal, estadual ou federal.

Nesse sentido, sobre casos análogos, destaco julgados recentes da Turma Recursal:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DOENÇA DE PARKINSON. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
(N.U 1002067-23.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL “PIXUA FULL SPECTRUM”. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA DO FÁRMACO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1067552-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Por todo o exposto, voto pelo PROVIMENTO do AGRAVO INTERNO para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025